Tribunal: TJSP
Processo: 2031492-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2031492-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante RITA MARIA
FAGGIONI e Paciente ANA CRISTINA BORGES MENDES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2031492-78.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO No 11.585 2/3 CGL
H . C . n o 2 0 3 1 4 9 2 - 7 8 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . a R i t a M a r i a F a g g i o n i
P a c i e n t e : A n a C r i s t i n a B o r g e s M e n d e s
C o m a r c a : F r a n c a
VOTO No 11.585
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação
da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da
ordem pública com base em elementos concretos dos autos.
Paciente surpreendida mantendo em depósito maconha e
dinheiro e que possui condenação anterior recente pelo
mesmo delito. Decisão fundamentada. Ordem denegada.

1) A Advogada Rita Maria Faggioni impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ANA CRISTINA BORGES
MENDES, presa, apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Franca, nos autos de no
1500781-44.2020.8.26.0196.
Sustenta, em resumo, que não estão presentes os requisitos
da prisão preventiva e que a decisão de 1o Grau não possui fundamentos
idôneos. Aduz que a paciente foi abordada em frente a sua residência, não
portando qualquer droga, e, quando questionada pelos policiais se havia drogas
em sua residência, confessou a existência de pequena quantidade de maconha,
que era para o seu uso, inclusive, franqueando a entrada dos policiais que
localizaram 6,3g dessa substância. Requer, assim, a revogação da prisão
preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 67/68).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 71/77).

É o relatório.

2) Denego a ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2031492-78.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO No 11.585 3/3 CGL

Consta que, no dia 18/02/2020, policiais militares em
patrulhamento se deslocaram à residência da paciente, local conhecido como
ponto de tráfico, e a visualizaram em frente ao portão. Abordada, a paciente
entregou R$ 217,25 que tinha em seus bolsos. Indagada, esta informou que
havia droga no interior de sua casa, franqueando o ingresso dos policiais no
local, os quais encontraram uma porção de maconha (6,3g), um rolo de papel
filme, uma faca de cozinha, um aparelho celular e R$ 700,00 (fls. 28/30).
Com efeito, a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva está fundamentada em elementos concretos dos autos (fls. 57/60).
De fato, há indícios de autoria e materialidade e, em face das
circunstâncias da prisão, ocorrida em local conhecido como ponto de tráfico, da
apreensão da referida droga e dinheiro, não se olvidando, ainda, que a paciente
possui condenação recente por tráfico de drogas1, não se constata
constrangimento ilegal na manutenção da custódia.
Portanto, a prisão é necessária para a garantia da ordem
pública, estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.
Ademais, diante da existência de condenação anterior pela
prática do mesmo delito, as medidas cautelares alternativas não seriam
suficientes para impedir novas infrações penais.
Por fim, a alegada posse de drogas para consumo pessoal
exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que extrapola os limites do
writ.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator
1 Certidão de fls. 51: Autos no 1503056-97.2019.8.26.0196, em grau de recurso.